Tribunal: TJBA
Processo: 8014326-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014326-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A e outros Advogado(s): CAMILA ABOUD GOMES, RODRIGO CUNHA DE AMORIM LIMA, LUCAS ARAUJO FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Advogado(s):PRISCILA KEI SATO, MARIA LUCIA LINS CONCEICAO, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por FRUTOSDIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A e MAQUINAS MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ambas em recuperação judicial, contra decisão da 1ª Vara Empresarial de Salvador que, em sede de impugnação de crédito, declarou a extraconcursalidade dos créditos oriundos da Cédula de Crédito Bancária nº 01-3-131562-505, determinando a exclusão dos valores de R$ 1.347.762,01 e R$ 243.228,40 do quadro geral de credores da Recuperanda e autorizando a consolidação da propriedade fiduciária sobre os imóveis objeto das matrículas nº 4.230 e 16.676. As agravantes sustentam a essencialidade dos imóveis ao funcionamento da empresa e a quitação do crédito conforme o plano aprovado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito garantido por alienação fiduciária deve ser classificado como extraconcursal; (ii) estabelecer se, diante da essencialidade dos bens gravados, é possível afastar a autorização de consolidação da propriedade fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical. A matéria devolvida ao Tribunal para análise cinge-se à legalidade da decisão que declarou a extraconcursalidade do crédito e determinou a exclusão dos valores do quadro geral de credores, com autorização para consolidação da propriedade fiduciária. O crédito garantido por alienação fiduciária, por regra, possui natureza extraconcursal, conforme o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005. A jurisprudência do STJ admite exceção à possibilidade de excussão do bem fiduciariamente alienado quando este é essencial à continuidade das atividades da recuperanda, sob pena de inviabilizar os objetivos da recuperação judicial. Comprovou-se nos autos que os imóveis vinculados à CCB abrigam a sede operacional das empresas agravantes, revelando-se indispensáveis à sua atividade econômica. A autorização de consolidação da propriedade fiduciária, embora compatível com a classificação do crédito como extraconcursal, deve ser afastada em razão da essencialidade do bem e da ausência de prejuízo ao credor, dada a existência de depósito judicial conforme o plano aprovado. Ainda que a extraconcursalidade seja reconhecida, a execução da garantia deve observar os princípios da preservação da empresa e da função social, sob pena de frustração dos objetivos da recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014326-71.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, FRUTOSDIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A e Outros, e, como agravado, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer em parte o agravo de instrumento e, no mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a autorização de consolidação da propriedade fiduciária das matrículas nº 4.230 e 16.676; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)